Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-88.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL, PROVA TESTEMUNHAL E ÁUDIO ENVIADO POR MEIO DE APLICATIVO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESINTERESSE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos em contexto de violência doméstica e familiar (art. 5o, I e II, da Lei no 11.340/2006). Sustenta-se, no recurso, a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com sua compensação com a agravante da reincidência; e o afastamento da indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com sua compensação com a agravante da reincidência; (iii) avaliar se é legítima a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da manifestação expressa de desinteresse pela vítima.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade dos delitos de lesão corporal e ameaça encontram-se devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, prova oral produzida em juízo, arquivos de mídia constantes dos autos, além da confissão parcial do réu.
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar, assume especial relevo, notadamente quando coerente, firme e corroborada por provas materiais e testemunhais, como se verifica no presente caso.
5. A confissão espontânea, ainda que parcial, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que não tenha sido utilizada como fundamento da condenação.
6. É cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência dominante.
7. A indenização por danos morais deve ser afastada quando houver manifestação expressa da vítima quanto à ausência de interesse na reparação, tratando-se de direito patrimonial disponível, ainda que tenha havido pedido ministerial na denúncia.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.